Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003034-51.2021.8.11.0000
REQUERENTE: SILVESTRE DIONES DIAS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de SILVESTRE DIONES DIAS, qualificado e representado pelo Dr. Pedro Mendes Ferreira, OAB/MT 28.256/O, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, que resultou na pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Ação Penal Código 95724).
Interposto recurso de apelação pela defesa, a Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade e readequar o aumento realizado durante a segunda fase de dosimetria ante a presença da agravante da reincidência, estabelecendo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Acórdão – Id. 77300958).
Inicialmente, verifico que a exordial está instruída com prova do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 18 de maio de 2020, bem como fora juntada procuração pelo causídico (fl. 09 – Id. 77300958 e Id. 77300954).
O artigo 621, do Código de Processo Penal, no qual se escora a pretensão recursal, prevê que a revisão criminal será admitida nas seguintes hipóteses:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
Em síntese, no caso em apreço, aduz o revisionando que o julgamento se dera de forma contrária às provas dos autos, vez que embasado em depoimentos frágeis de testemunhas de acusação, com base no reconhecimento do réu, bem como pelo fato de terem sido ignorados os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa.
Aduz, ainda, que o procedimento de reconhecimento pessoal não obedeceu o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como que a acusação, apontou em plenário que “a vida pregressa do revisionando de maneira a correlacionar o delito em comento ao cometimento de outros em que ele teria sido acusado ou respondido no passado”.
Por fim, sustenta a ineficiência da defesa que acabou por contribuir para a condenação do revisionando, ao argumento de que o causídico à época se limitou a repetir em plenário o que fora dito pelo réu em seu interrogatório, deixando de abordar teses defensivas importantes para se comprovar a inocência do requerente.
Pelos fundamentos, resumidamente acima explanados, com arrimo na fumaça do bom direito e no perigo na demora, requer seja liminarmente garantido ao requerente o direito de responder a revisional em liberdade, vez que as nulidades apontadas, bem como o fato do revisionando encontrar-se preso atualmente, preenchem os requisitos necessários a sua concessão.
Pois bem.
Ab initio, a liminar pleiteada – concessão de liberdade até o julgamento do mérito da revisional – não comporta acolhimento neste momento processual, isso porque, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, não estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam: periculum in mora (perigo da demora) e o fumus boni iuris (fumaça do bom direito).
O revisionando cumpre pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado para as partes, pela prática do crime de homicídio qualificado, não estando evidenciado, desse modo, qualquer ilegalidade na sua prisão.
Ademais, além do pretenso provimento meritório desta revisional não ser elemento apto a justificar sua liberdade, saliento que, conforme o entendimento jurisprudencial, o simples ajuizamento de revisão criminal não importa em interrupção da execução definitiva da pena, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo (AgRg no HC 630.786/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
Diante do exposto, determino o processamento da revisão criminal e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator